Tribunal: TJSP
Processo: 1012999-28.2023.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Luís H. B. Franzé
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. TRANSPORTE MARÍTIMO. ATRASO NA DEVOLUÇÃO DE CONTÊINERES. DEMURRAGE. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA.

1. CONTROVÉRSIA. Insurgência da empresa ré. Destacaram-se os seguintes pontos: (a) invalidade dos documentos de representação da empresa autora no território nacional; (b) ausência de tradução dos documentos juntados pela empresa autora; (c) indução da empresa ré

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. TRANSPORTE MARÍTIMO. ATRASO NA DEVOLUÇÃO DE CONTÊINERES. DEMURRAGE. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA.

1. CONTROVÉRSIA. Insurgência da empresa ré. Destacaram-se os seguintes pontos: (a) invalidade dos documentos de representação da empresa autora no território nacional; (b) ausência de tradução dos documentos juntados pela empresa autora; (c) indução da empresa ré ao erro, diante da contratação por período inferior ao necessário para a liberação das cargas e devolução dos contêineres, independente do pagamento de diárias de sobre-estadia; (d) subsidiariamente, necessidade de distribuição do ônus sucumbencial na proporção em que a parte contrária decaiu em seu pedido inicial.

2. INVALIDADE DA REPRESENTAÇÃO DA EMPRESA AUTORA. Afastada. Regularidade da representação, a qual explicitou de forma suficiente os poderes conferidos pela empresa autora à empresa representante. Inaplicabilidade da Resolução no 228/2016, do CNJ, que dispõe a respeito de instrumentos públicos. Inexigibilidade de registro e apostilamento a instrumentos privados. Desnecessidade de tradução dos atos constitutivos da empresa. Foi possível identificar legitimidade da outorgante da procuração, que se tratava de integrante da diretoria da empresa. Precedente do E. TJSP.

3. TRADUÇÃO DO CONHECIMENTO DE EMBARQUE. Desnecessidade. Cabendo destacar os seguintes fundamentos: (a) cuida-se de documento comum às partes; (b) independente da tradução, foi possível extrair as informações essenciais, como por exemplo, a empresa consignatária das cargas, no caso, empresa apelante; (c) o conhecimento de embarque é documento de uso comum no transporte marítimo internacional, com formatação padronizada. Precedentes do E. TJSP, incluindo-se a Câmara julgadora.

4. INVALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. Afastada. Ausência de comprovação de erro (art. 138, CC). Alegação genérica, sem fundamentação. As questões de logística referentes ao transporte marítimo são de conhecimento geral, sobretudo das empresas do ramo. Atribuição indevida de responsabilidade da empresa autora de alertar sobre o número de dias de free time necessários para devolução dos contêineres, sem pagamento de demurrage.

5. REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL. Acolhimento. Inaplicável o § único, do art. 86, do CPC. A autora sucumbiu em cerca de 16% do pedido inicial, patamar suficiente para se concluir pela sucumbência proporcional entre as partes.

6. RECURSO DA EMPRESA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO.